Tribunal: TJMT
Processo: 0001263-24.2006.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Recurso de Apelação Cível n. 0001263-24.2006.8.11.0051
Apelantes: Município de Campo Verde
Águas de Campo Verde S. A.
Apelados: Águas de Campo Verde S. A.
Município de Campo Verde
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campo Verde e de Recurso Adesivo interposto pelo Advogado da parte Autora Águas de Campo Verde S. A. – Dr. Daniel Paulo Maia Teixeira contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Município de Campo Verde, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condená-lo a promover a imediata desapropriação de área destinada à instalação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE e ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 540.137,38 (quinhentos e quarenta mil, cento e trinta e sete reais e trinta e oito centavos).
Condenou-o, também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Em suas razões recursais (Id ́s. 8721734 / 8721736), o Município de Campo Verde argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
No mérito, defende a discricionariedade da Administração Pública Municipal em vetar a construção da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, em local que causaria grandes problemas à população de Campo Verde, ressaltando que, conforme inúmeros documentos colacionados aos autos elaborados pela equipe técnica da Secretaria de Viação e Obras e Assessoria Jurídica da Prefeitura de Campo Verde, a área objeto da pretensão inicial deduzida pela Apelada, seria próxima demais de habitações e também pelo risco de danos à saúde da população.
Argumenta, que, por essa razão, não há que se falar em recusa injustificada do Município de Campo Verde em desapropriar a área inicialmente indicada pela Concessionária Apelada, mas em estrita observância da supremacia do interesse público, de forma a não permitir que a coletividade viesse a sofrer com problemas de poluição advindos de possível construção de obra muito próxima da cidade; razão pela qual, entende que, a sentença deve ser reformada para afastar o pleito indenizatório acolhido.
Pontua, também, que, ao contrário do consignado na sentença recorrida, de que o Apelante teria reconhecido tacitamente os pedidos iniciais da Apelada, porquanto emitiu o decreto de desapropriação de outra área indicada pela Concessionária Apelada para a construção da ETE, ressaltando que não poderia promover à desapropriação sem a concordância da Apelada, haja vista que o ônus de pagar as indenizações pertinentes compete a ela.
Por essas razões, pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento da ausência de responsabilidade do Apelante sobre perdas e danos apontados na inicial, que existiriam por culpa exclusiva da Apelada ao apontar um imóvel impossibilitado de abrigar uma ETE.
Requer, ainda, a condenação da Apelada ao pagamento das custas e honorários em sede recursal.
As contrarrazões vieram no ID n. 8721739, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Por sua vez, o Advogado da parte Autora – Dr. Daniel Paulo Maia Teixeira, em sede de Recurso Adesivo (ID n. 8721904), se insurge, exclusivamente, contra o valor dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, ressaltando a necessidade de aplicação dos percentuais fixados pelo § 3o, do art. 85 do CPC, no sentido de que o quantum a ser aplicado seja de 10 a 20% sobre o valor do proveito econômico passível de mensuração.
Destaca que a sentença recorrida incorre em erro ao fixar os honorários com base no § 8o do art. 85 do CPC, quando a condenação imposta à parte vencida possuir mensuração, como no caso dos autos, em que o Município Apelado foi condenado ao pagamento de perdas e danos no valor de R$540.137,38 (quinhentos e quarenta mil, cento e trinta e sete reais e trinta e oito centavos).
Assim, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de aplicar o disposto no art. 85. § 3°, II do CPC/15 em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais.
Acostou-se no ID n. 8721905 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.
A certidão de ID n. 52570952, atesta que o Município de Campo Verde, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso adesivo.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 14825985, manifestou-se pelo provimento do recurso do Município de Campo Verde para que seja reformada a sentença recorrida, por entender que, não restou provada a culpa exclusiva do Município ora apelante pela mora na construção da ETE, bem como que o apelante em nenhum momento no curso do processo reconheceu a procedência dos pedidos, de modo que não há razão para onerar os cofres públicos municipais quando o Poder Público Municipal não deu razão para eventuais danos sofridos pela empresa.
A certidão de ID n. 15509985 atesta a tempestividade do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Campo Verde e do Recurso Adesivo interposto pelo Advogado da parte Autora – Dr. Daniel Paulo Maia Teixeira.
É a síntese do necessário.
Decido.
Como se sabe, a redação dada ao artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivo, como é o caso dos autos, uma vez que vislumbrada a ofensa ao TEMA 339 do STF (obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), in verbis:
TEMA 339 do STF – O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Compulsando os autos, observa-se que, a Ação de Obrigação de Fazer
foi ajuizada pela Concessionária de Serviço de Águas e Esgotamento Sanitário do Município de Campo Verde – Águas de Campo Verde S. A. objetivando a condenação do Município de Campo Verde na obrigação de fazer, consistente na imediata desapropriação de área de 5,902 hectares para a instalação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, além da prorrogação do prazo estipulado em contrato para início e instalação da ETE e ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 540.137,38 (quinhentos e quarenta mil, cento e trinta e sete reais e trinta e oito centavos).
O Magistrado Singular deferiu, em parte, o pedido de liminar, para determinar que o Município Requerido providenciasse, no prazo de 20 (vinte) dias, a desapropriação do imóvel constante da planta de fls. 20/22 dos autos (ID n. 8720559).
Devidamente citado, o Município Requerido apresentou contestação no ID n. 8720396, ocasião em que afirmou que a área indicada pela Concessionária se localiza em região de expansão da cidade, com previsão de construção de 2.000 (duas mil) casas populares, o que comprometeria por completo a expansão do Município, além de no local já existir um loteamento popular, o que traria diversos transtornos aos moradores, devido ao mau cheiro e odores indesejáveis.
O Município, argumentou, também que, além de não ter se negado a cumprir com sua obrigação contratual de desapropriar ou adquirir o lote para que a Empresa Apelada pudesse construir a ETE, uma vez que apresentou a ela um outro lote, situado à 1,5km da área inicialmente pleiteada, a própria SEMA teria se recusado a fornecer a licença necessária no primeiro lote pleiteado pela Concessionária, considerando os danos ambientais que poderia causar.
Em sede de impugnação à contestação, a Autora rebateu os argumentos apresentados pelo Município Apelante, ratificando os pedidos veiculados na inicial, a fim de que seja julgada procedente a ação.
Ato contínuo, o feito foi sentenciado, tendo o Magistrado Singular julgado procedente a pretensão formulada na inicial, consignando que, no decorrer do feito o Requerente e o Terceiro Interessado Ulysses Pereira Borges, proprietário da área a ser desapropriada, compuseram amigavelmente, acertando o preço pela área; todavia, para a correta solução da lide e para bem formalizar o acordo, o Requerido deveria, ainda, emitir decreto de desapropriação da área em questão, o que fez somente com a intervenção judicial.
Destacou, também que, houve, por parte do Requerido, o reconhecimento, mesmo que tácito, da procedência dos pedidos iniciais, a resultar em seu julgamento de mérito como procedente.
A sentença foi alvo de Embargos de Declaração pelo Município Recorrente (ID n. 8721732), contudo, foram rejeitados (ID n. 8721733).
Assim, passo ao exame das insurgências trazidas ao conhecimento deste Sodalício.
Após detida análise da sentença, observa-se que, de fato, o Magistrado Singular fundamentou a sentença, de forma superficial, sem enfrentar as questões apresentadas pelo Município Apelante, em sede de contestação.
Veja-se:
Sentença.
Vistos etc.
Águas de Campo Verde, pessoa jurídica devidamente qualificada, e Uliysses Pereira Borges, terceiro interessado devidamente qualificado, ajuizaram a presente ação de obrigação de fazer em face do Município de Campo Verde, igualmente qualificado, visando à condenação do Requerido à obrigação de realizar desapropriação em área rural com o fito de construir estação de tratamento de esgoto.
No decorrer da ação, a Parte Autora e o Terceiro Interessado transigiram extrajudicialmente, efetivando a compra da área descrita na inicial (p. 441/445).
Em decisão de p. 452/453, determinou-se que o Requerido expedisse Decreto de Desapropriação, necessário para a efetiva resolução da lide.
O Requerido veio aos autos apresentar o Decreto de Desapropriação de no 025/2008, de 14 de abril de 2008 (p. 454/455).
É relato do necessário. Fundamento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual o Requerente pretende que o Requerido efetive a desapropriação de área de terras pertencente ao Terceiro Uliysses Pereira Borges, que seria necessária para a construção de estação de tratamento de esgoto.
No decorrer do feito, o Requerente e o Terceiro Interessado compuseram amigavelmente, acertando o preço pela área.
No entanto, para a correta solução da lide, e para bem formalizar o acordo, o Requerido deveria, ainda, emitir decreto de desapropriação da área em questão, o que fez somente com intervenção judicial.
Dessa forma, inquestionável a procedência do presente feito, eis que o Requerido somente emitiu o Decreto de Desapropriação de no 025/2008, na data de 14 de abril de 2008 após interpelação judicial.
Dessa forma, houve, por parte do Requerido, o reconhecimento, mesmo que tácito, da procedência dos pedidos iniciais, a resultar em seu julgamento de mérito como procedente.
Decido.
Isso posto, JULGO procedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do NCPC.
CONDENO o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tanto da Parte Autora quanto do Terceiro Interessado, estes arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do NCPC.
Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.
P.I.C.
Campo Verde/MT, 24 de julho de 2017.
André Barbosa Guanaes Simões
Juiz de Direito
Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, IX, da CF.
Com efeito, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório, presentes no art. 5o, LV, da Constituição Federal.
Por sua vez, o art. 489, § 1o do CPC/15 dispõe acerca dos elementos essenciais da sentença, no qual se destaca a imprescindível fundamentação, obviamente em relação aos argumentos e provas existentes nos autos, in verbis:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;
[...]
§ 1.o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
[...].
Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart, nos comentários ao art. 489, do CPC/15, vejamos:
[...] A fundamentação dever ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações . Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF e 9o, 10, 11 e 489, §§ 1o e 2o, CPC). (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016) [Destaquei]
Assim, a sentença recorrida se encontra eivada de vício insanável, uma vez que não analisou questões relevantes suscitadas pelo Município Apelante, em sede de contestação, mesmo após a interposição de embargos declaratórios (ID n. 8721733), violando o disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e no art. 489, do CPC/15.
Vale ressaltar que os litigantes têm o direito de conhecer as razões que determinaram o resultado da lide, de tal modo que todas as teses devem ficar claramente resolvidas, sem omissões, inclusive para proporcionar o reexame da matéria na instância superior.
Sobre a questão, colaciono os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DAS PENALIDADES DE MULTA ADMINISTRATIVA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 489, § 1o, INCISO IV, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE SOBRE ARGUMENTO CAPAZ DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. 1. Na forma do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Alegação de que o processo administrativo não observou o contraditório e a ampla defesa, que não foi analisado na sentença, pode alterar o resultado da demanda 3. Apesar de o Julgador não ter a obrigação de responder a todos os argumentos das partes, tem, por outro lado, o dever constitucional e legal de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à (im) procedência do pedido. Essa é justamente a hipótese dos autos, já que a matéria de ataque não analisada pode afetar diretamente o resultado da lide. 4. Tratando-se de vício insanável nessa instância, impõe-se a desconstituição da sentença. DESCONTITUÍRAM A SENTENÇA DE OFÍCIO. PREJUDICADOS OS APELOS. UNÂMIME. (TJ-RS - AC: 70080636806 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 21/03/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019). [Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DUPLICATA RENEGOCIADA E QUITADA. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. NÃO ENFRENTOU TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA. NULIDADE DA SENTENÇA CONSTATADA. ERROR IN JUDICANDO. JULGADORA PARTIU DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA.
1. A Constituição Federal exige que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (artigo 93, inciso IX, CF/88).
2. De acordo com o artigo 489, § 1o, incisos IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que ocorreu no presente caso, uma vez que a empresa autora alegou na petição inicial que a duplicata questionada fora renegociada e quitada, tese não enfrentada pela julgadora singular.
3. Deve ser desconstituída a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sem, contudo, analisar os argumentos e documentos trazidos pela parte autora, bem como as contestações das requeridas, apresentando apenas uma fundamentação que, inclusive, partiu de premissa fática equivocada, incorrendo, também, em error in judicando .APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 03721985920138090137, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 29/06/2018, Rio Verde - 2a Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2018). [Destaquei]
Assim, diante do cenário apresentado e do que dispõe o ordenamento jurídico, deve ser reconhecida a nulidade da sentença.
Necessário ressaltar, que, inobstante a regra do artigo 1.013, § 3o do CPC, permitir o imediato julgamento da lide pelo Tribunal quando a causa estiver madura, referido dispositivo não se aplica quando o exame das matérias resultar em supressão de instância.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS PRETÉRITAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGADO - NÃO APRECIAÇÃO DE TODOS OS PEDIDOS - JULGAMENTO CITRA PETITA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, ANTE A OMISSÃO NA ANÁLISE DOS ARGUMENTOS ARTICULADOS PELO DEMANDANTE EM SUA INICIAL - CASSAÇÃO DO JULGADO QUE SE IMPÕE - A sentença recorrida, de fato, não enfrentou a questão do termo inicial do adicional de insalubridade, da verba referente ao adicional por tempo de serviço, da diferença salarial decorrente do padrão de vencimentos, restando tais questões sem apreciação. A sentença deixou de apreciar a lide, tal como deduzida pelas partes, e a prova produzida nos autos, sendo certo que os fatos controvertidos não foram elucidados, em ofensa ao artigo 371 do CPC. A apreciação das matérias omitidas pela sentença em grau recursal ensejaria indesejável violação ao princípio que veda a supressão de Instância. Anulação da sentença que se impõe. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00053654520178190063, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 27/10/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020). [Destaquei]
Logo, no intuito de evitar a supressão de instância, necessário o retorno dos autos à instância de origem, para o exame de todas as questões suscitadas pelo Apelante, em sede de contestação.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC, DOU PROVIMENTO ao Recurso para desconstituir a sentença atacada, a fim de que outra seja prolatada em seu lugar, com a adequada e necessária fundamentação, atentando-se às matérias fáticas deduzidas no processo; restando PREJUDICADA a análise do recurso adesivo interposto pelo Advogado da parte Autora Águas de Campo Verde S. A. – Dr. Daniel Paulo Maia Teixeira.
Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista a retomada do trâmite processual.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora